Tribunal: TJDFT
Processo: 0703645-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE DE CITAÇÃO. REVELIA. AUSÊNCIA DE EMBARGOS MONITÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual negou provimento a apelação interposta contra sentença a qual julgou procedente pedido formulado em ação monitória. 1.1. O embargante alega haver omissão no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) averiguar eventual omissão em relação à ausência de manifestação sobre todas as provas de ter havido a alteração de endereço por parte da apelada; (ii) verificar a omissão quanto à compatibilidade entre a revelia e a análise da nulidade do instrumento o qual fundamenta a ação monitória omissão ao negar provimento à apelação sob o fundamento de que, decretada a revelia, não seria mais possível discutir a nulidade do instrumento o qual fundamenta a ação monitória; e (iii) analisar a omissão quanto à abusividade dos valores constantes no termo de confissão de dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, a despeito das alegações da parte embargante, o aresto asseverou quanto ao aviso de recebimento (AR) referente à citação da ré no processo foi entregue em 19/07/2024 e, conforme instrumento particular de alteração do contrato social, foi prevista a modificação nos atos constitutivos da empresa, em 16-06-2023 e, portanto, em data anterior à citação. 3.1. Foi ressaltado no decisum a existência da coincidência de endereços, pois a citação foi efetuada no mesmo local constante da alteração contratual, inclusive em ação ajuizada pela parte ré foi fornecido em juízo o mesmo endereço da citação, portanto, é patente a regularidade da citação. 3.2. O julgado esclareceu, sobre a ação monitória, ter a autora juntado à petição inicial documento, apto para ação monitória, pois atende aos requisitos do art. 700 do Código de Processo Civil, configurando prova escrita, sem eficácia de título executivo. 3.3. Assim, o acórdão foi claro ao dispor ter a parte autora apresentado de maneira adequada os documentos necessários para embasar a ação monitória. Caberia, portanto, à ré, ora apelante, opor embargos monitórios para contestar a pretensão da autora e levantar eventuais argumentos de defesa. Contudo, a requerida, apesar de citada, permaneceu inerte, não houve oposição de embargos monitórios. Dessa forma, houve a constituição de pleno direito do título executivo judicial. 3.4. O aresto foi claro ao dizer que a apelante apresenta uma série de argumentos baseados em questões de fato. No entanto, a ausência de embargos à monitória impede a análise dessas questões, pois a apelação não é meio adequado para a parte ré suscitar questões fáticas as quais deveriam ter sido apresentadas nos embargos à monitória. Permitir tal conduta violaria o princípio da preclusão e resultaria em indevida supressão de instância.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 700 do CPC e art. 1022 do CPC.